Tribunal: TJDFT
Processo: 0747847-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0747847-87.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE MACEDO TABOSA DA CRUZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do mandado de segurança que indeferiu a liminar requerida pela impetrante, ora agravante, de que fosse determinada a sua matrícula no Curso de Mestrado Profissional em Ciências para a Saúde, objeto do Edital n. 10, de 20 de agosto de 2020. A agravante informa que a agravada, por meio do Edital n. 10, de 20 de agosto de 2020, selecionou candidatos enfermeiros para o projeto “Aperfeiçoamento científico e tecnológico para gestão e sistematização da Assistência de Enfermagem na atenção à saúde da mulher e do adulto”. Sustenta que foi aprovada em todas as etapas, e que se classificou como terceira colocada para desenvolver o projeto “Qualidade da Assistência na Saúde do Adulto”. Aduz que para este projeto foram disponibilizadas 6 (seis) vagas no total, e que os títulos dos projetos eram distribuídos entre três orientadores. Alega que cada orientador assumiria a orientação de dois temas, e que foi disponibilizada uma vaga para cada projeto. Afirma que desenvolveu o tema “Desenvolvimento de tecnologias educativas voltadas aos pacientes e seus familiares de idosos com dependência funcional no domicílio”, e que foi a única a obter aprovação nessa linha de pesquisa. Assegura que apesar de ter obtido a terceira colocação dentre os que optaram pela linha de pesquisa “Qualidade da Assistência na Saúde do Adulto”, e de ser a única que obteve aprovação sob o título do projeto “Desenvolvimento de tecnologias educativas voltadas aos pacientes e seus familiares de idosos com dependência funcional no domicílio”, foi preterida de ser convocada. Avalia que, no caso em tela, não há que falar em expectativa de direito da agravante, visto que figurou como a primeira e única colocada para o tema em questão, conforme disposto em edital. Considera que a decisão agravada deixou de observar a Súmula n. 15 do Supremo Tribunal Federal acerca do direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público. Argumenta que a publicação do edital estabeleceu um verdadeiro vínculo entre as partes, com a existência nítida e contumaz dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé, e que, contrário senso, não haveria de distinguir vagas por cada título do projeto. Requer a concessão da tutela antecipada recursal. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, não se observa a presença dos requisitos. Na origem, os autos versam sobre mandado de segurança em que a impetrante, ora agravante, pleiteia o ingresso no Curso de Mestrado Profissional em Ciências para a Saúde, promovido pela Escola Superior de Ciências da Saúde – ESCS, cujo processo seletivo foi regulamentado pelo Edital n. 10, de 20 de agosto de 2020. Em que pesem suas alegações, o fato de a agravante ter sido classificada em terceiro lugar para a linha de pesquisa “Qualidade da Assistência na saúde do adulto” e de ter optado pelo projeto intitulado “Desenvolvimento de tecnologias educativas voltadas aos pacientes e seus familiares de idosos com dependência funcional no domicílio” não enseja a conclusão de que a sua convocação para o ingresso no curso seja compulsória. Isso porque a posição do candidato no certame não é o único critério a ser observado para fins de classificação final, eis que essa classificação também depende: i) da opção de vaga escolhida para a linha de pesquisa, e ii) do provável orientador escolhido, como esclarece o item 6.5 do edital[1]. Além disso, a classificação final também deve observar a ordem decrescente da pontuação final obtida. Nesse sentido foram os fundamentos da decisão agravada, cujos termos adoto como razões de decidir: “Como dispõe o item 6.5, a ordem classificatória é definida de acordo com i) a opção de vaga escolhida para a linha de pesquisa; e ii) provável orientador escolhido. O critério definido pelo edital, portanto, não separa os candidatos de acordo com o projeto escolhido, mas pela linha de pesquisa (Qualidade da Assistência na saúde da mulher ou Qualidade da Assistência na saúde do adulto) e pelo orientador (Maria Liz Cunha de Oliveira, Manuela Costa Melo ou Leila Bernarda Donato Göttems). Nessa linha, o fato de a requerente ter sido a única aprovada que optou por um determinado título de projeto não garante sua aprovação automática para o mestrado, pois a classificação é apurada conforme a linha de pesquisa adotada e, em seguida, de acordo com o orientador. Com isso, uma vez que a impetrante foi a terceira colocada dentre os candidatos que postulavam desenvolver o trabalho com a orientadora Maria Liz Cunha de Oliveira, na linha de pesquisa Qualidade da Assistência na saúde do adulto, não há como se reconhecer seu direito líquido e certo a ser matriculada no mestrado, visto que não configurada a preterição que alega.” Em uma análise não exauriente, verifica-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada, razão por que não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator [1] 6.5. A Classificação Final dos candidatos aprovados far-se-á de acordo com a opção de vaga escolhida para a linha de pesquisa e provável orientador escolhido e em ordem decrescente da pontuação final obtida. 10